Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO AGRAVADA PELA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO EM PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual concedeu tutela de urgência nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito.
2. A decisão agravada determinou à ré se abstenha de cobrar valores referentes ao “aviso prévio” ou a mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento do plano de saúde (26/8/2025), bem como de inscrever o CNPJ da autora em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cláusula contratual a qual impõe aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde e se é válida a cobrança de mensalidades posteriores à solicitação de cancelamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de aviso prévio de 60 dias é abusiva, conforme o art. 51, IV, do CDC, por impor obrigação desproporcional ao consumidor.
5. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, a qual previa referida exigência, foi revogada pela RN no 455/2020, após decisão judicial a qual declarou sua nulidade.
6. A atual regulamentação pela RN no 557/2022 não exige aviso prévio para cancelamento por iniciativa do contratante.
7. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece a abusividade da cláusula de aviso prévio e a ilegitimidade da cobrança posterior ao pedido de rescisão. Veja: “[...] A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa da operadora, sendo legítima a fixação da data de rescisão como aquela em que houve o requerimento formal por parte da consumidora. [...] Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: ‘É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual.’ [...].” (0754607-10.2024.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual a qual impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde. 2. É ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual.”
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; RN no 195/2009 da ANS, art. 17, parágrafo único (revogado pela RN no 455/2020).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJE: 23/9/2025.